Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais de ID: 25887846 (servidora MARIA EDNEUSA PAIVA). Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador